Tribunal: STJ
Processo: 5029791-68.2022.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2257842 - SP(2026/0045869-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADOS
: THIAGO PARANHOS NEVES - SP351018
GABRIEL YOO CHAE - SP441916
RAFAEL XAVIER VIANELLO - SP183203
FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não viola o
do Código de Processo Civil, nem configura
art. 1.022
negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que enfrenta, de forma
fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que
adote conclusão diversa da pretendida pela parte recorrente.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se
confunde com vício de fundamentação, sendo insuficiente para caracterizar
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. A ausência de pronunciamento explícito pelo Tribunal de origem
acerca da matéria suscitada, sem a devida oposição de embargos de
declaração para tal fim, atrai a incidência dos óbices das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
4. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
firmada em regime de repercussão geral (Tema n. 530), é lícito ao impetrante
desistir do mandado de segurança a qualquer tempo, independentemente da
concordância da autoridade apontada como coatora ou da existência de
decisão de mérito, não se aplicando, nessa hipótese, as limitações previstas no
§§ 4o e 5o, do CPC. Precedentes.
art. 485,
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56336749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b4f34c85-7123-42ba-b106-850715bc72cb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
23/04/2026
29/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b4f34c85-7123-42ba-b106-850715bc72cb

RECURSO ESPECIAL No 2257842 - SP(2026/0045869-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADOS
: THIAGO PARANHOS NEVES - SP351018
GABRIEL YOO CHAE - SP441916
RAFAEL XAVIER VIANELLO - SP183203
FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não viola o
do Código de Processo Civil, nem configura
art. 1.022
negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que enfrenta, de forma
fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que
adote conclusão diversa da pretendida pela parte recorrente.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se
confunde com vício de fundamentação, sendo insuficiente para caracterizar
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. A ausência de pronunciamento explícito pelo Tribunal de origem
acerca da matéria suscitada, sem a devida oposição de embargos de
declaração para tal fim, atrai a incidência dos óbices das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
4. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
firmada em regime de repercussão geral (Tema n. 530), é lícito ao impetrante
desistir do mandado de segurança a qualquer tempo, independentemente da
concordância da autoridade apontada como coatora ou da existência de
decisão de mérito, não se aplicando, nessa hipótese, as limitações previstas no
§§ 4o e 5o, do CPC. Precedentes.
art. 485,
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por UNIÃO FEDERAL – FAZENDA
NACIONAL, com amparo no
alínea
, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
a
Documento eletrônico VDA56062722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: 541cff06-9d17-473e-9301-5a428c3f798c

contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO no
julgamento do agravo interno nos autos da Apelação Cível n. 5029791-
68.2022.4.03.6100.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por CIELO S.A.
contra ato do Delegado da Delegacia de Instituições Financeiras da Receita Federal do
Brasil em São Paulo (
), visando ao reconhecimento do direito de apropriar
DEINF/SPO
créditos de PIS e COFINS sobre quaisquer despesas e custos incorridos em sua atividade,
afastando as restrições da legislação infraconstitucional, bem como à
de valores recolhidos.
restituição/compensação
O juízo de primeiro grau denegou a segurança pretendida (fls. 647–651).
Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação (fls. 668–680).
O Desembargador Federal relator do feito, por decisão singular, homologou o
pedido de desistência do mandado de segurança apresentado pela então apelante e
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no
VIII, do
art. 485,
Código de Processo Civil (fls. 714-715), o que ensejou a interposição de agravo interno
pela UNIÃO (fls. 718-729).
A Corte de origem, por unanimidade de votos dos integrantes de sua Sexta
Turma, negou provimento ao agravo interno. O acórdão naquela oportunidade exarado
recebeu a ementa a seguir transcrita (fl. 749):
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO.
CONCORDÂNCIA
DA
AUTORIDADE
IMPETRADA.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DO STF. RECURSO IMPROVIDO.
I. O Plenário do C. Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o RE
no regime de repercussão geral, reconheceu que a desistência do
669.637/RJ,
mandado de segurança é uma prerrogativa de quem propõe a ação e pode ocorrer a
qualquer tempo, independentemente de decisão de mérito no processo. Registre-se
que o MS configura uma ação constitucional voltada à proteção de direitos líquidos
e certos contra atos ilegais ou abusivos de autoridade, e por isso não se reveste de
lide no sentido material.
II. Ainda, conforme decisão no
é possível a que a
REsp 1.405.532/SP,
impetrante desista do mandado de segurança impetrado sem a concordância da parte
contrária. Isto porque, não se aplica o
§§ 4o e 5o, do CPC ao mandado de
art. 485,
segurança. Desta feita, é possível a desistência unilateral do MS pelo impetrante,
sem que isto implique em renúncia de direito.
III. Agravo interno a que se nega provimento.
Os embargos de declaração opostos ao aresto supra (fls. 756-768) foram
rejeitados (fls. 791-795), o que ensejou a interposição do apelo nobre ora em exame.
Nas razões do recurso especial (fls. 798-822), a parte recorrente aponta
violação aos seguintes dispositivos legais:
Documento eletrônico VDA56062722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: 541cff06-9d17-473e-9301-5a428c3f798c

(i)
II, do Código de Processo Civil, por suposta omissão não sanada
art. 1.022,
quanto à aplicabilidade e alcance do Tema n. 530 da repercussão geral do Supremo
Tribunal Federal em hipóteses de desistência da parte impetrante após sentença
denegatória da segurança pretendida, e quanto à relevância da jurisprudência pacificada
no Tema n. 756 do STF;
(ii) arts. 5o e 6o do Código de Processo Civil, afirmando que a homologação
da desistência, após decisão desfavorável, contrariaria os princípios da boa-fé processual
e da cooperação, permitindo conduta abusiva para evitar a formação da coisa julgada; e
(iii)
§§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, sustentando que a
art. 485,
desistência não poderia ser homologada após sentença de mérito denegatória da
segurança, especialmente quando a matéria de fundo está submetida a tese fixada em
repercussão geral.
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 824-844).
Em juízo de prelibação, a Corte de origem admitiu o recurso (fls. 849-851),
pelo que ascenderam os autos.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito,
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
n ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
, adotar fundamentação contrária à
argumentos suscitados pelo recorrente
" (AgInt no
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.448.701/SP,
DJe de
sem grifos no original).
19/8/2024,
2/9/2024;
Documento eletrônico VDA56062722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: 541cff06-9d17-473e-9301-5a428c3f798c

Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Na hipótese vertente, a Corte local considerou acertada a decisão
homologatória do pedido de desistência apresentado pela parte impetrante, nos seguintes
termos (fls. 747-748):
De início, observa-se que o artigo 932, do Código de Processo Civil,
autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a: não conhecer de
Lei 13.105/15,
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida (III) e negar provimento a recurso que for
contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça
ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento
firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência (IV).
Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil,
prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas
Lei 13.105/15,
hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.
De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a
decisão está bem fundamentada:
"O Plenário do C. Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o
RE
no regime de repercussão geral, reconheceu que a
669.637/RJ,
desistência do mandado de segurança é uma prerrogativa de quem
propõe a ação e pode ocorrer a qualquer tempo, independentemente de
decisão de mérito no processo. Registre-se que o MS configura uma
ação constitucional voltada à proteção de direitos líquidos e certos
contra atos ilegais ou abusivos de autoridade, e por isso não se reveste
de lide no sentido material. Veja-se:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL
ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO
DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de
mandado de segurança, independentemente de aquiescência da
autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou,
ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS
Pleno, Ministro Celso de Mello, D Je de 23.10.2009),
26.890-AgR/DF,
“a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS
Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, D Je de
24.584-AgR/DF,
20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’
constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita
no
§ 4o, do CPC” (RE
2a Turma, Ministro
art. 267,
255.837-AgR/PR,
Celso de Mello, D Je de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema
Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em
Documento eletrônico VDA56062722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: 541cff06-9d17-473e-9301-5a428c3f798c

mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após
prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante).
Recurso extraordinário provido. (STF, R Ext. 669.367, Rel. Ministro
Luiz Fux,Rel. para Acórdão: Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno,
publicado D Je em 30/10/2014)
Ainda, conforme decisão no
é possível a
REsp 1.405.532/SP,
que a impetrante desista do mandado de segurança impetrado sem a
concordância da parte contrária. Isto porque, não se aplica o
§§
art. 485,
4o e 5o, do CPC ao mandado de segurança. Desta feita, é possível a
desistência unilateral do MS pelo impetrante, sem que isto implique em
renúncia de direito.
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência da ação
mandamental, extinguindo o feito sem resolução do mérito."
No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste
MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 131 do Código de
Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão
racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à
liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua
decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.
Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas
legais trazidas pelas partes, bastando que,
, decline os fundamentos
in casu
suficientes para lastrear sua decisão.
Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte
agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu
inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la
alterada.
Quanto à hipótese contida no § 3o do artigo 1.021 do CPC de 2015, entendo
que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se
limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente
agravo, como se observa do relatório.
Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática
observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Como se vê, o acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial
. O que se denota é mero inconformismo da
de se fundamentar as decisões judiciais
parte recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não
há ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 489
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro
REsp n. 2.044.805/PR,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
29/5/2023,
1/6/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.172.041/RJ,
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
No tocante à alegada violação aos arts. 5o, 6o e 485, VIII e § 5o, do CPC,
observa-se que o Tribunal de origem não se manifestou de forma específica sobre tais
Documento eletrônico VDA56062722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: 541cff06-9d17-473e-9301-5a428c3f798c

dispositivos, o que revela a ausência de prequestionamento da matéria, atraindo a
incidência dos óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ainda que opostos embargos de declaração, não houve o efetivo
enfrentamento da matéria sob o enfoque dos referidos dispositivos legais.
Incide, portanto, o óbice da
“Inadmissível recurso
Súmula n. 211/STJ:
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo tribunal
”
a quo.
De todo o modo a controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de
desistência do mandado de segurança após a prolação de sentença de mérito desfavorável
ao impetrante, especialmente à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema n. 530 da repercussão geral (RE n.
).
669.367/RJ
Nesse aspecto, cumpre destacar que a pretensão recursal não se fazer
merecedora de abrigo, pois o acórdão recorrido esposou orientação a respeito do tema
que vai ao encontro da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, firme no sentido
de que, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria tratada no Tema n. 530, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.
consolidou entendimento de
669.367/RJ,
caráter vinculante no sentido de que a desistência do mandado de segurança constitui
faculdade exclusiva do impetrante, podendo ser exercida em qualquer fase do processo
- inclusive após o julgamento de mérito -, desde que ainda não tenha ocorrido o trânsito
em julgado, sendo prescindível, para sua homologação, a concordância da parte adversa.
Nessa esteira:
PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. MANDADO DE
SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. PRERROGATIVA DO IMPETRANTE. PEDIDO
POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO PELO COLEGIADO.
HOMOLOGAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ
realizado sob a sistemática da repercussão geral (TEMA 530), firmou o
entendimento de que a desistência em mandado de segurança é prerrogativa de
quem o impetra, podendo ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em
julgado, sem a anuência da parte contrária e independentemente de já ter
havido decisão de mérito, desfavorável ou favorável ao impetrante.
2. Caso em que o pleito de desistência do
foi formulado em
mandamus
momento posterior ao julgamento do recurso especial pela Primeira Turma, na
assentada de
julgado que, embora válido, perde seus efeitos, diante da
12/08/2025,
homologação do pedido de desistência da ação.
3. Questão de ordem acolhida para homologar o pedido de desistência do
mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito (art. 485, VIII,
do CPC), e tornar sem efeito o julgamento do recurso pelo Colegiado, na assentada
de 12/08/2025.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 2.108.579/SC,
julgado em
DJEN de
- sem grifos no original)
2/9/2025,
22/9/2025
Documento eletrônico VDA56062722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: 541cff06-9d17-473e-9301-5a428c3f798c

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DESISTÊNCIA A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.
1. "É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança,
independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou
da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes
passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento,
mesmo após eventual sentença concessiva do "writ" constitucional, não se
aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no
§ 4o, do
"
art. 267,
CPC/1973
(Tema n.
).
530/STF
2. A homologação da desistência do
é possível mesmo após o
mandamus
Nesse sentido: DESIS
julgamento de recursos pelos órgãos colegiados do STJ.
nos EDcl no AgInt no
Relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.916.374/PR,
Primeira Turma, DJe de
e AgRg nos EDcl nos EDcl na DESIS no RE
27/10/2022;
nos EDcl no AgRg no
Relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
REsp n. 999.447/DF,
Especial, DJe de 15/6/2015.
3. Desistência homologada. Processo extinto sem resolução do mérito (art.
485, VIII, CPC), tornando sem efeito os acórdãos anteriormente proferidos por este
STJ .
(DESIS nos
relator Ministro Sérgio Kukina,
EREsp n. 1.896.399/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
- sem grifos no original)
10/9/2025,
16/9/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
DESISTÊNCIA
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA. APÓS JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO PELO ÓRGÃO
COLEGIADO, PENDENTES DE JULGAMENTO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE
TEMA 530/STF.
ANUÊNCIA DA PARTE EX ADVERSA. HOMOLOGAÇÃO.
1. Trata-se de petição de desistência de mandado de segurança,, com base
no Tema 530 da Repercussão Geral.
2. Após o reconhecimento da repercussão geral do tema 530, o
Supremo Tribunal Federal, no RE
firmou tese vinculante segundo
669.367/RJ,
a qual a desistência do Mandado de Segurança é prerrogativa da parte
impetrante; pode ser manifestada a qualquer tempo, mesmo após o julgamento
de mérito, desde que antes do trânsito em julgado; e sua homologação não
depende da anuência da parte contrária. Precedentes.
3. Homologado o pedido de desistência, considerando que foram
cumpridas as formalidades legais. Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos
termos do
VIII, do
art. 485,
CPC/2015.
4. Prejudicado o julgamento dos embargos de declaração opostos pela
impetrante.
(DESIS nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.476.755/SP,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
-
17/2/2025,
24/2/2025
sem grifos no original)
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA56062722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: 541cff06-9d17-473e-9301-5a428c3f798c

Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É o voto.
Documento eletrônico VDA56062722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: 541cff06-9d17-473e-9301-5a428c3f798c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.257.842 / SP
Número Registro: 2026/0045869-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50297916820224036100
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADOS
: FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071
THIAGO PARANHOS NEVES - SP351018
RAFAEL XAVIER VIANELLO - SP183203
GABRIEL YOO CHAE - SP441916
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/04/2026
29/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56313674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:31
Código de Controle do Documento: 172a4fa8-2c70-41e5-a85b-e1ffa185fdf2

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:31
Código de Controle do Documento: 172a4fa8-2c70-41e5-a85b-e1ffa185fdf2